Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Recolhimento de custas iniciais e preparo: preclusão lógica restrita a estes. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Concessão com efeitos ex nunc, a partir do pedido.